Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-18.2018.8.11.0045
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005265-18.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO GOMES PAEL - CPF: 411.198.941-15 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 666.909.001-34 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), VIVIENE LOZI RODRIGUES - CPF: 621.850.981-87 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES CULTURAIS DO MATO GROSSO - CNPJ: 04.793.249/0001-52 (APELANTE), ASSOCIAO DAS ARTES, COMUNICACAO E CULTURA DE MATO GROSSO - ACENICA - CNPJ: 10.655.946/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n 1005265-18.2018.8.11.0045

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELANTE: Mario Fernando Gomes Pael e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. AFASTAMENTO DO DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO. READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação civil por ato de improbidade administrativa, reconhecendo infrações aos arts. 9º, I, e 10, XVIII, da Lei n. 8.429/1992, e condenando os réus à suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o poder público e perda da função pública.

Sustentações recursais dos apelantes: (i) ocorrência de prescrição intercorrente à luz da Lei n. 14.230/2021; (ii) ausência de dolo e de dano ao erário; (iii) alegação de que os valores recebidos por agente público seriam empréstimo pessoal; (iv) contratação direta com base em inexigibilidade de licitação prevista no art. 25, III, da Lei n. 8.666/1993; (v) nulidade por ausência de citação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente com base na Lei n. 14.230/2021; (ii) saber se há nulidade pela ausência de citação pessoal do agente público; (iii) saber se é obrigatória a oferta do acordo de não persecução cível; (iv) saber se as provas constantes dos autos demonstram ato de improbidade administrativa, notadamente com relação ao dolo específico, dano ao erário e enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente prevista na Lei n. 14.230/2021 tem efeito ex nunc, conforme decidido pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral.

A ausência de citação pessoal não gera nulidade quando há comparecimento espontâneo do réu ao processo por meio de advogado, inclusive em audiência de conciliação.

A celebração de acordo de não persecução cível é faculdade do Ministério Público, e sua ausência não gera nulidade processual, sobretudo quando houve tentativa de conciliação frustrada.

A contratação direta das associações estava amparada na redação vigente à época do art. 25, III, da Lei n 8.666/1993, não havendo comprovação de dolo específico na contratação irregular.

Restou comprovado nos autos o repasse de valor a título de comissão a agente público, caracterizando enriquecimento ilícito nos termos do art. 9º, I, da LIA, sendo indevida a condenação com base no art. 10 da mesma lei.

A pena de perda da função pública só pode atingir o vínculo equivalente ao da época dos fatos, sendo afastada a sua extensão a outros vínculos. A multa civil e suspensão dos direitos políticos devem ser ajustadas à gravidade do ato.

Honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público são indevidos, nos termos do art. 23-B, § 2º, da Lei nº 8.429/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos. Sentença reformada para afastar a condenação por dano ao erário e readequar as sanções à configuração de enriquecimento ilícito.

Tese de julgamento: “1. A contratação direta para apresentação artística, nos termos da redação anterior do art. 25, III, da Lei nº 8.666/1993, não configura ato de improbidade quando ausente dolo específico. 2. Comprovação de recebimento de valores por agente público a título de comissão caracteriza ato de improbidade por enriquecimento ilícito. 3. A extensão da perda da função pública exige correlação com o vínculo da época dos fatos. 4. O oferecimento de acordo de não persecução cível é faculdade do Ministério Público, não sendo sua ausência causa de nulidade.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Mario Fernando Gomes Pael, Carlos Eduardo dos Santos Espindola, Viviene Lozi Rodrigues, Associação dos Produtores Culturais do Mato Grosso e Associação das Artes, Comunicação e Cultura de Mato Grosso – ACENICA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nestes autos de
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa,
que julgou procedente o pedido, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa dos arts. 9°, I, e 10, XVIII, ambos da Lei n°. 8.429/92, condenando os requeridos nas seguintes sanções:

“a)

Suspensão dos direitos políticos dos requeridos MARIO FERNANDO GOMES PAEL, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ESPINDOLA e VIVIENE LOZI RODRIGUES pelo prazo de 5 (cinco) anos,
em razão do dano ao erário
(art. 12, II)

b)

Pagamento de multa civil no importe de 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais),
referente ao dano ao erário
ocasionado (art. 12, II);

c)

Proibição dos requeridos de contratar com o poder público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 5 (cinco) anos
(art. 12, I e II);

d)

Suspensão dos direitos políticos do requerido MARIO FERNANDO GOMES PAEL pelo prazo de 8 (oito) anos,
em razão do dano enriquecimento ilícito
(art. 12, I);

e)

Pagamento de multa civil por parte do requerido MARIO FERNANDO GOMES PAEL, no importe de R$ 5.984,00 (cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais),
referente ao enriquecimento ilícito
(art. 12, I);

f)

Extensão da perda da função pública do requerido MARIO FERNANDO GOMES PAEL, aos demais vínculos públicos, levando-se em consideração as circunstâncias do caso em concreto (já relatados no processo), bem como a gravidade da infração cometida
(recebimento de propina)
(art. 21, I, e § 1°).

CONDENAM-SE os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixam-se em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 3°, I, do CPC.”

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ESPINDOLA, VIVIENE LOZI RODRIGUES, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES CULTURAIS DO MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO DAS ARTES, COMUNICACAO E CULTURA DE MATO GROSSO – ACENICA apresentaram recurso de apelação no Id 290065450, suscitando a prescrição intercorrente, mediante aplicação da Lei n. 14.230/2021 e falha na atuação do Ministério Público, consistente no não oferecimento de acordo de não persecução civil.

No mérito, sustentam a inexistência de dolo específico, de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

Argumentam que a sentença concluiu pela caracterização de propina paga ao ex-Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Mario Fernando Gomes Pael, contudo, as provas dos autos demonstram que não houve qualquer solicitação ou recebimento de propina por parte de Mario Fernando Gomes Pael, tratando-se de meras suposições baseadas em troca de e-mails, as quais se referem a empréstimo pessoal entre pessoas que se conheciam há muitos anos.

Afirmam que o valor do contrato firmado com a Administração Pública corresponde aos valores gastos com o custeio das apresentações dos grupos, conforme documentos juntados pela defesa.

Destacam que não faz sentido num contrato de R$15.800,00, com um custo das apresentações de R$15.150,00, concluir pelo pagamento de propina de R$6.800,00.

Sustentam que a contratação das associações foi realizada dentro das normas legais, e não poderiam imaginar que a dispensa de licitação pelo Município pudesse implicar em infringência às normas legais, pois foram contratadas quatro apresentações de dois grupos distintos, cada um representado por uma associação.

Argumentam que mesmo que a contratação fosse única, incluindo as duas associações, não haveria irregularidade, já que o objeto contratado dispensava processo licitatório, conforme art. 25, III, da Lei n. 8.666/93, o que é corroborado pelo documento emitido pela Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, denominado "Justificativa de Dispensa de Licitação".

Apontam excesso nas sanções impostas pela sentença apelada, diante da inexistência de má-fé.

Requerem o reconhecimento da prescrição intercorrente; que seja determinado ao Ministério Público a viabilidade de oferta de acordo de não persecução cível. Subsidiariamente, a reforma para julgar improcedente os pedidos, ou, ao menos, reduzir as sanções.

MÁRIO FERNANDO GOMES PAEL interpôs apelação no Id 290065454, arguindo nulidade por ausência de citação pessoal.

No mérito, sustenta que a ação se originou de representação anônima noticiando possível cobrança/recebimento de comissões pelo apelante, quando da Mostra Internacional de Teatro Infantil

(MITI), realizada pelo município de Lucas do Rio Verde nos dias 27 e 28/3/2014 e o Ministério Público, na inicial, que apenas descreveu a função ocupada pelo apelante, sem descrever que atos ímprobos teria praticado.

Afirma que a narrativa genérica caracteriza descumprimento da exigência de apresentação pormenorizada da causa de pedir (art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992), pois não foi indicado qual ato doloso foi praticado.

Destaca que não se admite o dolo presumido, bem como que houve a recomposição dos valores ao município de Lucas do Rio Verde.

Requer o acolhimento da preliminar de nulidade por ausência de citação pessoal, afastando a revelia e determinando o retorno dos autos à primeira instância, para que possa oferecer contestação. Subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate as preliminares e refuta as alegações recursais, sustentando que a sentença deve ser mantida. (Id 290065459)

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer
“pelo desprovimento do apelo interposto por Carlos Eduardo dos Santos Espindola, Viviene Lozi Rodrigues, Associação dos Produtores Culturais do Mato Grosso e Associação das Artes, Comunicação e Cultura de Mato Grosso – ACENICA; e pelo parcial provimento do recurso manejado por Mario Fernando Gomes Pael apenas quanto à perda da função pública se não houver correlação com o atual cargo; e, retificação da sentença para extirpar a condenação ao honorário sucumbencial fixado em favor do Ministério Público.”
(Id 298540392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

I - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Os Apelantes sustentam que a Lei n. 14.230/2021 deve retroagir para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o regime de prescrição geral e intercorrente, introduzido pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/1992, possui aplicação ex nunc, ou seja, a partir da promulgação da norma (26/10/2021), conforme decidido no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199).

Confira-se:

TEMA 1.199:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3 A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Diante das teses firmadas, afasta-se a possibilidade de reconhecimento da prescrição com base na Lei n. 14.230/2021, em razão da irretroatividade.

Rejeito a prejudicial.

II - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL

Os apelantes alegam que a ausência de proposta de acordo de não persecução civil (ANPC) prejudicou a defesa, requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do acordo.

Contudo, o oferecimento do ANPC não constitui direito subjetivo dos réus em ações de improbidade administrativa, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida.

O artigo 17-B da Lei n. 14.230/2021 estabelece que o Ministério Público "poderá" celebrar o acordo de não persecução civil, o que caracteriza mera faculdade, e não obrigação.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA REVISIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA ADEQUADA. REJEIÇÃO . CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART . 17-B, DA LIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08016611220248200000, Relator.: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

Ademais, conforme o Termo de Audiência (Id 290065423), foi realizada audiência de tentativa de conciliação em 21/10/2022, sem êxito. Nas contrarrazões, o Ministério Público pontuou que:

“
diante da audiência de conciliação realizada no curso do processo, restou evidenciado o esforço das partes em buscar uma solução consensual para o litígio. Durante o ato, foram expostas as premissas essenciais para um possível acordo, considerando as peculiaridades do caso e os interesses envolvidos. No entanto, apesar das tratativas empreendidas, não houve convergência suficiente entre os argumentos apresentados para viabilizar a formalização do acordo de não persecução civil (ANPC).”

Assim, verifica-se que a viabilidade do ANPC foi analisada pelo autor da ação, não havendo omissão ou irregularidade.

III – NULIDADE DA CITAÇÃO

O apelante Mario Fernando Gomes Pael alega nulidade por ausência de citação pessoal, pleiteando a cassação da sentença e o retorno dos autos para apresentação de contestação.

Todavia, não se verifica a nulidade apontada.

O recorrente foi pessoalmente notificado para apresentar defesa prévia, ainda sob a vigência da sistemática anterior da LIA, conforme certidão do oficial de justiça (Id 290065379).

Na sequência, apresentou defesa preliminar por meio de advogados regularmente constituídos.

O juízo de primeiro grau, ao receber a petição inicial, determinou a citação dos réus, que se deu por meio de publicação, dirigida aos respectivos procuradores.

Posteriormente, os advogados foram intimados, também por publicação, para comparecer à audiência de conciliação designada, à qual compareceu o advogado do apelante Mario Fernando.

Encerrada a audiência, o prazo para apresentação de contestação transcorreu sem manifestação do apelante, conforme certificado nos autos.

Em seguida, foi oportunizada a especificação de provas. O apelante, embora representado por advogado que já havia atuado na fase preliminar e comparecido à audiência, manteve-se inerte.

Após a prolação da sentença, foram opostos embargos de declaração pelo mesmo procurador, com alegação de ausência de citação pessoal. Os embargos foram rejeitados pelo juízo de origem, sob o fundamento de que:

“Considerando que o comparecimento espontâneo da ré supre a falta ou a nulidade da citação, flui a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, na forma do artigo 239, § 1º do CPC.

O Embargante em nenhum momento mudou de patrocínio, sendo seu procurador intimado de todos os atos do processo e permaneceu silente, não podendo agora utilizar-se de sua própria torpeza para anular atos que deu causa espontaneamente.

O Poder Judiciário não pode ser utilizado para manobras ardis, visando benefício pessoal ou de representados.”

Com razão o juízo de origem.

O apelante participou regularmente do processo por meio de advogado constituído, o qual compareceu à audiência de conciliação, manifestou-se nos autos e interpôs recurso.

O comparecimento do patrono supre eventual falha na citação formal, caracterizando comparecimento espontâneo.

Por tais razões, rejeito a alegada nulidade.

IV - MÉRITO

No mérito, as apelações serão analisadas em conjunto.

Consta da petição inicial que os apelantes, Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso e Associação das Artes, Comunicação e Cultura de Mato Grosso – ACENICA, foram contratados para apresentações na “Mostra Internacional de Teatro Infantil”, realizada pelo Município de Lucas do Rio Verde, no ano de 2014, por intermédio do então Secretário Municipal de Cultura, Mário Fernando Gomes Pael, também apelante.

Cada entidade recebeu o valor de R$ 7.900,00 pela apresentação, mediante dispensa de licitação.

O Ministério Público afirma ter recebido denúncia anônima relatando que tais contratações teriam ocorrido mediante pagamento de propina ao secretário municipal, no montante de R$ 5.984,00, dividido em duas parcelas de R$ 2.992,00.

Ainda segundo a inicial, o requerido Mário Fernando teria devolvido, em 2015, o valor de R$ 7.107,64 aos cofres municipais.

A sentença de primeiro grau reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa, condenando todos os apelantes com base nos arts. 9º, I, e 10, XVIII, da Lei n. 8.429/1992.

Os apelantes, por sua vez, negam o pagamento de propina. Alegam que os valores mencionados nos e-mails trocados entre as partes referem-se a empréstimo pessoal e que não houve dolo, pois acreditavam que a dispensa de licitação era legítima.

Carlos Eduardo e Viviene Lozi atuaram como realizadores e produtores da Mostra Internacional de Teatro Infantil (MITI), evento realizado em Cuiabá, Sorriso e Lucas do Rio Verde.

Foram apresentados contratos entre a Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso (representada por Viviene Lozi) e a companhia teatral Cia Liberarte, do Chile, para apresentação em Cuiabá; e entre a ACENICA (representada por Carlos Eduardo dos Santos Espíndola) e a Produtos Notáveis Empresa de Teatro Ltda., de Caxias do Sul/RS, também para apresentação em Cuiabá.

Juntaram-se ainda declarações das referidas companhias teatrais, atestando que receberam, respectivamente, R$ 6.650,00 e R$ 5.000,00 pelas apresentações realizadas em Lucas do Rio Verde.

Nos Ids 290063978 e 290063979 constam a justificativa para a dispensa de licitação, acompanhada das propostas apresentadas, notas de empenho e comprovantes de pagamento nos valores mencionados na inicial.

Portanto, foi demonstrado que a contratação das companhias teatrais ocorreu com base em justificativa de dispensa de licitação, cada uma vinculada a uma associação distinta.

Destaca-se que para a configuração de ato de improbidade administrativa, é necessário comprovar o dolo específico, ou seja, a intenção consciente de burlar a lei para contratar indevidamente.

À época da contratação (2014), vigorava a redação antiga da

Lei n. 8.666/1993, cujo art. 25, inciso III, previa a inexigibilidade de licitação para contratação de profissional do setor artístico:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

III – para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opinião pública.

No caso concreto, tratava-se de companhias teatrais com foco exclusivo em público infantil, uma proveniente do Chile e outra do Rio Grande do Sul, contratadas para apresentações específicas durante evento de natureza cultural.

Dessa forma, diante da inviabilidade de competição e da natureza singular dos serviços, a contratação direta encontrava respaldo na norma vigente.

A revogação desse dispositivo pela Lei n. 14.133/2021 não interfere na legalidade do ato praticado à época.

Assim, não há como reconhecer a presença de dolo específico dos apelantes na contratação direta, razão pela qual a condenação com base no art. 10 da LIA deve ser afastada.

No que se refere à condenação fundamentada no art. 9º, inciso I, da LIA
, cumpre observar o seguinte dispositivo:

Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei.

I – Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.

Consta que o requerido Mário Fernando Gomes Pael solicitou à requerida Viviene Lozi Rodrigues, por e-mail, o pagamento de R$ 6.800,00. Após descontos de tributos, foi efetuada a transferência de R$ 5.984,00, em duas parcelas de R$ 2.992,00, da conta da Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso para a conta do agente público. A operação foi realizada com o uso da senha bancária de Carlos Eduardo dos Santos Espíndola.

A alegação de que tais valores corresponderiam a empréstimo pessoal não se sustenta. O próprio conteúdo dos e-mails faz referência a descontos tributários e à origem do valor nos cachês pagos pelos grupos teatrais, o que enfraquece a versão apresentada pelos apelantes. Trata-se de narrativa fantasiosa.

Fica evidente que houve pagamento de vantagem econômica indevida, caracterizada como comissão ou propina, solicitada e recebida por agente público em razão do cargo que ocupava
. A dinâmica do repasse, inclusive com utilização de dados bancários de terceiros e fracionamento do valor, reforça a intencionalidade e a gravidade da conduta.

Todavia, desta conduta não se constatou dano ao erário, já que as apresentações teatrais contratadas foram efetivamente realizadas. Não há qualquer indício de superfaturamento ou ausência de contraprestação, tampouco há menção, na petição inicial, de sobrepreço.

Além disso, conforme também consta nos autos, o agente público devolveu os valores aos cofres municipais no ano de 2015, após a notícia dos fatos.

Dessa forma,
não há fundamento para a condenação dos apelantes com base no art. 10 da LIA em razão do pagamento de comissão/propina, ao apelante Mario Fernando, pois não restou comprovado dano ao erário.

Assim, fica definitivamente afastada a condenação com fundamento no art. 10 da LIA, devendo ser suprimidas as condenações de suspensão dos direitos políticos por 5 anos e pagamento de multa civil de R$ 15.800,00 em razão do dano ao erário.

Com relação às demais sanções aplicadas com base no art. 9º, o art. 12, inciso I,
da Lei n. 8.429/1992 dispõe:

“(...)

I –
na hipótese do art. 9º desta Lei,
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de até 14 (quatorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de até 14 (quatorze) anos.

Na sentença, foram aplicadas as seguintes penalidades aos apelantes pelo ato de improbidade do art. 9º
:

- A todos os apelantes: proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 anos;

- A Mario Fernando Gomes Pael: suspensão dos direitos políticos por 8 anos; - multa civil de R$ 5.984,00, correspondente ao valor recebido a título de comissão; - extensão da perda da função pública a outros vínculos públicos.

Ressalta-se que nesta parte, analisam-se as sanções impostas com base no art. 9º da LIA, que trata do enriquecimento ilícito, por recebimento de vantagem indevida, comissão, gratificação (propina).

A proibição de contratar com o poder público por 05 anos foi imposta a todos os apelantes, com fundamento nos incisos I e II do art. 12 da LIA, ou seja, pelo art. 10 e pelo art. 9º, devendo ser mantida apenas pelo ato de improbidade do art. 9º.

Com isso, importa redução para 3 anos.

A suspensão dos direitos político de Mario Fernando Gomes Pael por 8 anos, embora esteja dentro do limite legal, no caso, o valor recebido foi integralmente restituído ao erário, o que indica a possibilidade de aplicação de sanção proporcionalmente mais branda, devendo ser reduzida para 5 anos.

A multa civil é prevista na LIA, para o caso de condenação com fundamento no art. 9º, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, que na época foi o valor recebido a título de comissão (propina), de R$ 5.984,00, devendo ser mantida.

A perda da função pública não se justifica no caso, pois, conforme estabelece o art. 12, §1º, da LIA:

§ 1º A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração

Como restou comprovado nos autos que o apelante foi exonerado do cargo de Secretário Municipal ainda em 2014, não há função pública a ser declarada perdida, tampouco possibilidade de se estender essa sanção a vínculos diversos ou futuros, de outra natureza ou qualidade.

A sentença impôs aos apelantes o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contudo, tal condenação está em desacordo com o art. 23-B, §2º, da LIA, incluído pela Lei n. 14.230/2021, pela aplicação do princípio da simetria.

Assim, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários em favor do Parquet.

Para melhor compreensão, sintetizam-se no quadro abaixo as sanções aplicadas e como ficam com o provimento parcial do recurso:

Sentença

Apelação

Art. 10, XVIII da LIA: suspensão dos direitos políticos de todos os apelantes por 5 anos; pagamento de multa civil por todos os apelantes de R$15.800,00; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios por 5 anos a todos os apelantes

Suprimida a condenação pelo art. 10 da LIA, extirpando-se tais condenações.

Art. 9, I da LIA: suspensão dos direitos políticos de Mario Fernando Gomes Pael por 8 anos; pagamento de multa civil por Mario Fernando Gomes Pael de R$5.984,00; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios por 5 anos a todos os apelantes

Reduzida a suspensão dos direitos políticos de Mario Fernando Gomes Pael para 5 anos

Mantida a multa civil para Mario Fernando Gomes Pael de R$5.984,00

Reduzida a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios de todos os apelantes para 3 anos

Perda da função pública de Mario Fernando Gomes Pael

Extirpada, foi exonerado do cargo em 2014

Honorários Advocatícios ao MP

Extirpada - indevida

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso, para reformar em parte a sentença e condenar os apelantes pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 9º, inciso I, da LIA, aplicando-lhes as seguintes sanções, nos termos do art. 12, inciso I:

- A todos os apelantes: Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, inclusive por meio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 3 (três) anos;

- a Mário Fernando Gomes Pael: Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; - Multa civil no valor de R$ 5.984,00.

- Ficam afastadas as condenações pela prática do art. 10 da LIA; a sanção de perda da função pública; e a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência ao Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025